Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0728238-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN BARROS DE SA IMPETRANTE: DAYANNE GOIS SILVA AUTORIDADE: EXMA JUÍZA DA 1A VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Dayanne Góis de Andrade, OAB/DF no 57.874, em favor de LUAN BARROS DE SÁ, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do delito capitulado nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Informa e sustenta a impetrante, em apertada síntese, a falta de justa causa apta a justificar o decreto prisional, vez que amparado em irregularidades consubstanciadas na homologação do flagrante sem indícios mínimos de autoria e a falta de elementos de prova capazes de indicar ligação do ora paciente com o tipo penal a ele imputado, o que a tornaria ilegal, ainda mais por ser tratar de custodiado trabalhador e com residência fixa. Requer, liminarmente, a concessão da ordem, determinando a imediata soltura do paciente. É a síntese do que interessa. Decido. O habeas corpus está previsto constitucionalmente, gratuito, disponível ao cidadão para protegê-lo das incursões do Estado dentro do seu direito de locomoção. O seu teor visa apresentar ao julgador a ilegalidade da constrição do paciente ou de sua possibilidade. É dizer, a petição inicial do habeas corpus deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento. Logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do artigo 660, do Código de Processo Penal. No presente caso, a impetrante não colacionou ao writ a documentação necessária, em especial o ato omissivo ou comissivo apontado como coator, o que impossibilita, via de conseqüência, o exame dos fundamentos expostos pela impetrante. Assim, a instrução probatória está deficiente, não tendo a parte se desincumbido de seu mister de trazer a prova pré-constituída da alegada coação sofrida pelo paciente. Os documentos carreados neste habeas corpus identificam tão somente o paciente, o trabalho que exerce e a situação da gravidez de sua esposa, não havendo qualquer elemento de informação capaz de sustentar os termos alinhavados na inicial, sequer a fundamentação constante da decisão proferida pela d. autoridade coatora. Prossigo aduzindo que, ainda que a impetrante tivesse colacionado a decisão impugnada, depreende-se que os argumentos expostos na inicial demanda instrução probatória. É cediço que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Não se presta a estreita via do writ a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Neste sentido: “(...) Inviável em sede de habeas corpus imprimir dilação probatória para discutir autoria e materialidade. Isso só se possibilita no devido processo legal, em primeiro grau. (...)” (Acórdão n.775458, 20140020053316HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Julgamento: 27/03/2014, DJE: 07/04/2014). Diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de eventual constrangimento ilegal nesse momento processual, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 25 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância